Tribunal: CARF
Processo: 10935.003476/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lara Moura Franco Eduardo
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.003476/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.156 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
SAYMON SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 18/05/2009
MULTA. CIGARRO. QUANTITATIVO DA PENALIDADE.
A multa por infração às medidas especiais de controle fiscal relativas a fumo,
charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira corresponde ao valor de
R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.
PEDIDO DE REUNIÃO DE PROCESSOS. INTEGRAÇÃO DE MULTAS.
CARF. INCOMPETÊNCIA.
Refoge ao CARF, nos termos do seu Regimento, competência para análise de
requerimento de reunião de processos em autos únicos, para efeito de
integração de multas eventualmente impostas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela deste que trata do pedido de
reunião de processos para efeito de integração de multa imposta em lançamento de ofício não
contido nos autos, e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva. Ausente o Conselheiro Ricardo
Piza Di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.003476/2009-51
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.156 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003476/2009-51

Relatório
Por bem narrar os fatos, adoto o relatório contido na decisão da DRJ/FOR:
Da Autuação
Trata-se de Auto de Infração lavrado, em 18/05/2009, em nome do Sr. Saymon
Silva, para exigência de crédito tributário no valor de R$ 14.260,00, referente a
multa por infração às medidas especiais de controle fiscal relativas a fumo,
charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira, conforme disposto no
Decreto-Lei no 399/1968;
Na descrição dos fatos, parte integrante do Auto de Infração, consta que (fl. 5):
"Multa aplicável por maço de cigarro ou unidade de produto relacionado no
art. 693 do Regulamento Aduaneiro, cumulativa com a pena de perdimento pela
prática de infração As medidas de controles fiscais relativas a fumo, cigarro,
charuto, cigarrilha de procedência estrangeira conforme Auto de Infração com
Apreensão de Mercadorias n° 10935.010140/2008-64 no qual foi dado
perdimento de 7.130 (sete mil, cento e trinta) magos de cigarros que estavam
sendo transportados no veiculo FIAT/PALIO FIRE FLEX, placa DXQ 8604,
quando foram apreendidos pela Policia Rodoviária Federal, conforme descrito
no Boletim de Ocorrências n.° 035933 de 09/12/2008, e encaminhados ao
Depósito de Mercadorias Apreendidas da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Cascavel para as providências legais pertinentes, cujas cópias dos
documentos e elementos comprobatórios estão consolidados no presente
processo administrativo."
Cientificada do lançamento em 11/12/2009 (fl. 31), o Sr. Saymon Silva
apresentou, em 08/01/2010, a impugnação de fl. 32, na qual, alega que:
"Que na segunda-feira dia 08/12/2008 na minha folga do serviço fui convidado
por um amigo a fazer um bico de escolta até a cidade de Foz do Iguaçu (PR),
que só quando cheguei no Paraná fui informado que traria para Praia Grande
(SP) uma mercadoria de cigarro ( GUDANG GARAN), que como esse tipo de
produto é encontrado em qualquer bar ou padaria e comercializado
normalmente em Praia Grande (SP) não imaginei que haveria algum tipo de
problema.
Que de retorno a Praia Grande na cidade de Cascavel (PR) fui abordado pela
Policia Federal onde fui informado que a mercadoria se tratava de um produto
ilegal.
Informo ainda que todo o produto apreendido pertencesse a uma pessoa de
nome Frank e que não deu a mínima importância aos problemas,
constrangimentos e humilhação que enfrentei e tenho enfrentado até hoje.
Então alego ser inocente que a minha intenção erra apenas fazer um bico para
complementar minha renda com o baixo salário que ainda ganho e luto para
ganhar a vida..
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para
o fim de assim ser decidido, cancelando-se o debito fiscal reclamado.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.156 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003476/2009-51

Peço o deferimento deste pedido e o cancelamento desta notificação, e se assim
mesmo o ILMO SR Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil não
for de acordo com os argumentos acima citados, que espere ao menos que eu
seja julgado pela Justiça Federal ao me condenar antecipadamente."
Dando continuidade ao relato, ao analisar a impugnação apresentada contra o
lançamento, a primeira instância de julgamento decidiu pela improcedência do recurso
administrativo mencionado, sob as seguintes bases, aqui resumidamente colocadas:
1. A legislação estabelecia, nos art. 2o e 3o do Decreto-Lei no 399/68, à época
dos fatos, a multa no valor de R$ 2,00 por maço de cigarro para aqueles que
adquirissem, transportassem, vendessem, expusessem à venda, tivessem em
depósito, possuíssem ou consumissem fumo, charuto, cigarrilha e cigarro de
procedência estrangeira, sem atender às medidas especiais de controle fiscal
pertinentes ao desembaraço aduaneiro, à circulação, à posse ou ao consumo;
2. Os dispositivos mencionados se aplicariam à situação tratada nos autos;
3. Ninguém pode se escusar de cumprir a lei sob alegação que não a conhece,
conforme previsto no art. 3o do Decreto-Lei no 4.657/1942.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
22/07/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR, anexado ao presente processo. Na sequência,
em 08/08/2019, apresentou Recurso Voluntário, conforme Termo de Solicitação de Juntada,
também anexado aos autos.
As razões recursais limitaram-se, em síntese, à alegação de que a multa já vem
sendo paga pelo Recorrente, por meio de DARF, e adimplida pelo outro autor penalizado, Weid
Nunes de Menezes.
Considerando que a multa em questão seria fixada em valor por maço apreendido,
solicita que sejam reunidas as multas impostas aos fiscalizados na operação nos autos do
processo referente a Weid Nunes de Menezes, para efeito de abatimento de quantias já pagas.
São esses os fatos que se tem a relatar.
Voto
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Relatora.
Encontrando-se satisfeitos os requisitos da tempestividade e, sob o aspecto
material, da competência deste Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Examinando o conteúdo do Recurso Voluntário, depreendo que a controvérsia nos
autos cinge-se ao valor da multa, posto que o Recorrente alega estar adimplindo a exação que
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.156 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003476/2009-51

teria sido imposta a Weid Nunes de Menezes, como também solicita a reunião do montante da
multa em um único processo.
Ressalto que a mercadoria apreendida, de acordo com os autos, estaria sendo
transportada em 2 (dois) veículos, na abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal-PRF,
da qual resultou a apreensão dos pacotes de cigarro e a imposição da multa em questão.
Assim, detalhando, na citada operação levada a efeito pela PRF, foram
apreendidos 28 caixas de cigarros, distribuídas em 2 (dois) veículos Fiat Palio, conduzidos por
Saymon Silva (Recorrente) e Weid Nunes, sendo que as referidas caixas estavam disposta em
número igual, de maneira que cada um dos veículos citados transportava 14 caixas de cigarro,
conforme Auto de Prisão em Flagrante (vol 1), do qual reproduzo pequeno trecho:

Em vista do Auto de Infração, por seu turno, verifico que a autoridade aduaneira
entendeu pelo lançamento de ofício de multa relativa à quantidade de 28 (vinte e oito) caixas de
cigarros (7.130 unidades), que se encontravam nos 2 (dois) veículos Fiat Palio, e não apenas no
que se continha do Fiat de placa DXQ 8604, especificamente conduzido pelo Recorrente.
Considero assistir razão à autoridade aduaneira, no tocante ao quantum da
penalidade.
Isso porque, em face ao que dispõe o art. 3o do DL no 399/1968, caput, dispositivo
que serve de base à capitulação da infração, incorrem na multa em debate aqueles que
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.156 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003476/2009-51

transportarem cigarro, cigarrilha etc. Porém, consoante prevê o § único do mesmo dispositivo, a
fixação da penalidade toma por base todo o conjunto da apreensão, e não apenas o volume
transportado em cada veículo. Assim, vejamos:
Decreto-Lei no 399/68
Art 2o O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal
para o desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo,
charuto, cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3o Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os
que, em infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior
adquirirem, transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em
depósito, possuírem ou consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será
aplicada, além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$
2,00 (dois reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos
apreendidos.
(grifei)
Portanto, é cabível a fixação da multa pela totalidade de mercadorias apreendidas
no conjunto da operação (7.130 maços de cigarro), a cada um dos condutores dos automóveis
antes citados.
Com relação à solicitação para reunião dos autos, para trâmite em conjunto em
decorrência de valores pagos ou a serem pagos, ou para integração da multa imposta, creio que
refoge ao Colegiado competência para tanto.
O que se mostra possível, em sede do CARF, é o julgamento, em conjunto, de
recursos opostos nessa esfera, conforme seu Regimento Interno (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, sendo possível, em face das disposições contidas no art. 6o, Anexo II,
do seu Regimento Interno – RICARF:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes
a tributos distintos.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.156 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10935.003476/2009-51

Contudo, da leitura do Recurso Voluntário, concluo que a solicitação em questão
não se adequa às hipóteses previstas no aludido art. 6o, acima, até porque se desconhece nos
presentes autos qual seja o processo em que se imputa multa de mesma natureza a Weid
Menezes Nunes de Oliveira, o condutor do veículo DXQ 8803, também citados no Boletim de
Ocorrência da PRF.
Assim, diante dos fundamentos expostos, voto por conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, não conhecendo da parcela deste que trata do pedido de reunião de
processos para efeito de integração de multa imposta em lançamento de ofício não contido nos
autos, e, na parte conhecida, por negar provimento ao Recurso em menção.

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 71
DF CARF MF
Original